Tribunal: STJ
Processo: 5001509-07.2021.8.13.0324
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080971 - MG(2025/0409065-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: LUCINEA FARIA
ADVOGADO
: ALEX ALVES DIAS - MG113645
AGRAVADO
: RODRIGO JORGE SOARES
AGRAVADO
: SOARES VEÍCULOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
C/C
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação obrigação de fazer
compensação por danos morais.
c/c
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56114833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:00:52
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: f1daad54-47f3-4349-acc6-b3b1c60fddef

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080971 - MG(2025/0409065-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: LUCINEA FARIA
ADVOGADO
: ALEX ALVES DIAS - MG113645
AGRAVADO
: RODRIGO JORGE SOARES
AGRAVADO
: SOARES VEÍCULOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
C/C
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação obrigação de fazer
compensação por danos morais.
c/c
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por LUCINEA FARIA contra decisão
que não conheceu do agravo em recurso especial.
: obrigação de fazer
compensação por danos morais proposta
Ação
c/c
por LUCINEA FARIA contra RODRIGO JORGE SOARES e SOARES VEÍCULOS na qual
se busca a quitação de débitos vinculados a veículo e a compensação por danos
morais por alegada “negativação” decorrente de inadimplemento tributário após
negócio de compra e venda.
: julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,
Sentença
condenando os réus ao pagamento de multa de trânsito e DPVAT, rejeitando a
compensação por danos morais e condenando a autora em custas e honorários.
: deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte
Acórdão
ementa:

Documento eletrônico VDA54762564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/03/2026 15:09:35
Código de Controle do Documento: 1f67855c-e6f7-4963-b6e0-5d731a3b12a4

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EFEITO MATERIAL DA REVELIA – FORÇA RELATIVA –
“NEGATIVAÇÃO” PERANTE O FISCO
EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
E/OU
NÃO COMPROVADA – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA COM BASE EM TAIS ALEGAÇÕES
REJEITADA – SUCUMBÊNCIA PARCIAL – NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO
PROPORCIONAL DAS DESPESAS – CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA APESAR DE REVELIA DOS RÉUS – AFASTADA. Por
não ser absoluto o efeito material da revelia, matem-se o ônus do autor de
comprovar fato constitutivo de direito, mesmo quando o réu deixa de apresentar
contestação, se alegação a respeito não se mostrar verossímil. Havendo
sucumbência recíproca, sem que se possa ser considerada mínima em relação a
alguma das partes, as custas processuais (em sentido amplo) devem ser
proporcionalmente distribuídas. Honorários de sucumbência pressupõe trabalho
exitoso de causídico, motivo pelo qual não cabe condenação de autor em tal verba
quando o réu é revel e sequer tenha constituído advogado nos autos. (e-STJ Fls. 193)

: opostos pela parte agravante, foram acolhidos
Embargos de Declaração
parcialmente para alterar a base de cálculo dos honorários de sucumbência para
do valor atualizado da causa. (e-STJ Fls. 211-214)
1/3
: alega violação dos arts. 186 e 927, parágrafo único, do
Recurso especial
CC; 14 do CDC; 85, § 2o, do CPC. A parte agravante sustenta em seu recurso
especial que a inclusão indevida de seu nome em certidão de débitos tributários
configura dano moral presumido (in re ipsa), que os compradores do veículo
devem responder pelos danos morais causados e que os honorários sucumbenciais
devem incidir sobre a integralidade do valor da causa, não sobre frações, com
adequada distribuição dos ônus pela sucumbência mínima. (e-STJ Fls. 216-224)
: não conheceu do agravo em
Decisão unipessoal da Presidência do STJ
recurso especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, nos
termos dos arts. 21-E, V,
253, parágrafo único, ambos do RISTJ. (e-STJ Fls. 252-
c/c
253)
: sustenta que houve impugnação específica ao óbice da
Agravo Interno
no AREsp, afirma a presença de dialeticidade recursal e requer o
Súmula 7/STJ
provimento do agravo interno para conhecer do AREsp e, ao final, do REsp, com
reforma do acórdão recorrido para condenar os agravados em compensação por
danos morais e ajustar os honorários sucumbenciais à integralidade do valor da
causa. (e-STJ Fls. 265-269)
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA54762564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/03/2026 15:09:35
Código de Controle do Documento: 1f67855c-e6f7-4963-b6e0-5d731a3b12a4

1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
:
TJ/MG
i.
(ausência de comprovação de efetiva inscrição em
Súmula 7/STJ
cadastros de proteção ao crédito).

1. Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
2. Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao
julgamento do recurso estavam delineados no acórdão recorrido. Em verdade, das
alegações deduzidas no agravo em recurso especial, verifica-se que a controvérsia
possui natureza fática, pois, enquanto a decisão de inadmissão consignou que o
acórdão recorrido reconheceu a ausência de comprovação da efetiva inscrição do
nome da parte em cadastro de inadimplentes, a recorrente sustenta que teria
havido negativação em órgão de proteção ao crédito.
3. Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira
AREsp 2.441.269/RS,
Turma, DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.
4. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
5. Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não
merece conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.152.939/RS,
18/8/2023
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54762564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/03/2026 15:09:35
Código de Controle do Documento: 1f67855c-e6f7-4963-b6e0-5d731a3b12a4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.080.971 / MG
Número Registro: 2025/0409065-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000211140421005 50015090720218130324
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCINEA FARIA
ADVOGADO : ALEX ALVES DIAS - MG113645
AGRAVADO
: RODRIGO JORGE SOARES
AGRAVADO
: SOARES VEÍCULOS
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUCINEA FARIA
ADVOGADO : ALEX ALVES DIAS - MG113645
AGRAVADO
: RODRIGO JORGE SOARES
AGRAVADO
: SOARES VEÍCULOS
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA56078816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:59:07
Código de Controle do Documento: 6b9da0c6-6c21-4e8f-9e72-6ddd58405430

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:59:07
Código de Controle do Documento: 6b9da0c6-6c21-4e8f-9e72-6ddd58405430